Tribunal: CARF
Processo: 10880.983402/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983402/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.051 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.050, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.983403/2009-
10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983402/2009-75
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.051 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983402/2009-75

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao direito creditório de R$
2.532.243,57 pleiteado na declaração de compensação número 24530.87228.150906.1.7.02-
6416.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, com o seguinte
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
PER/DCOMP:24530.87228.150906.1.7.02-6416
245308722815090617026416
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte entrou com
Recurvo Voluntário solicitando:
“IV) DO PEDIDO:
31. Ante ao exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim
de se reconhecer integralmente o direito à compensação no importe dos créditos
apurados e declarados, homologando-se, por conseguinte, a compensação apresentada
na Declaração de Compensação objeto da presente discussão.
32. Alternativamente, em caso da impossibilidade de reconhecimento imediato do
direito creditório, requer a conversão do presente julgamento em diligência fiscal ou
perícia contábil, caso seja reputada necessária, para que se confirme a sua existência,
nos termos da sua Declaração de Compensação – DCOMP.”
É o relatório.
Voto
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.051 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983402/2009-75

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A manifestação de inconformidade foi muito objetiva (e-fls. 12-15), o que levou
o Colegiado de origem acatar as razões expostas no voto condutor, transcritas
abaixo.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls.
Admissibilidade
A manifestação de inconformidade é tempestiva e cumpre os requisitos de
admissibilidade previstos no rito do processo administrativo fiscal, razão pela
qual deve ser conhecida.
Imposto de renda retido na fonte
A legislação estabelece dois critérios para que, na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica possa deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte:
a)
a comprovação da efetiva retenção em nome do beneficiário;
b)
a demonstração de que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Os artigos 231, III, 942 e 943 do Decreto n. 3.000/99 regulamentam a matéria
nos seguintes termos:
Art. 231 Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
III do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o,
e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.051 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983402/2009-75

§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§ 1o e 2o do art. 7o,
e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Percebe-se que a apresentação do comprovante de retenção é condição essencial
para o direito de compensação.
A matéria encontra-se, inclusive, sumulada no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
No caso em exame, as seguintes retenções não foram reconhecidas:

À guisa de comprovação, a interessada apresentou os documentos de fls. 59 e
60, que comprovaria a retenção, mas não contesta o motivo de indeferimento do
direito creditório, nem apresenta qualquer comprovação de que foi a receita
oferecida à tributação.
Por essas razões, deve ser mantido o Despacho Decisório por seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por conhecer
da manifestação de inconformidade e, no mérito, por sua improcedência.

Campo Grande/MS, em 29 de junho de 2017.
(Assinado digitalmente)
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA REIS - Relator
Considerações Finais
Com efeito, devido à falta de provas de oferecimento da receita à tributação,
não poderia o julgador de origem reconhecer o crédito tributário naquele
momento processual.
A recorrente junta as DIPJs (original e retificadora) referentes ao AC 2001, no
entanto, em nenhuma delas há a tributação das receitas financeiras (cf. e-fl. 149
– DIPJ Original e e-fl. 111 – DIPJ Retificadora).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.051 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983402/2009-75

Não oferecendo a receita à tributação, o Lucro Líquido do Período constante da
Ficha 06-A foi zero. O que levou à apuração do Saldo Negativo equivalente ao
IRRF de R$ 205.813,79.
Entendo que a recorrente não comprovou o oferecimento da receita à tributação
em sua peça recursal. Transcreve abaixo excertos pertinentes:
10. Ocorre que tal justificativa se encontra equivocada, uma vez que a
Recorrente ofereceu à tributação – isto é – lançou a crédito em conta de
resultado ou no ativo permanente-diferido, a ser amortizado, (conforme prova
seu livro razão, uma vez que foi lançado valor ainda superior – R$
1.443.215,88) o montante total dos rendimentos sobre o qual ocorreram as
retenções supostamente não confirmadas.
[...]
15. Inicialmente, insta salientar que a parcela do saldo negativo glosada pela
Douta Autoridade fiscal por, supostamente, não ter receita correspondente
oferecida à tributação se refere a rendimentos oriundos de aplicações em renda
fixa, sobre os quais incidiram retenções no momento de sua movimentação, isto
é, do resgate dos respectivos valores, sob o código de receita 3426.
16. Logo, há que se observar que os rendimentos são oferecidos à tributação no
exercício referente à sua disponibilização, pelo regime de competência.
Entretanto, uma vez que as retenções de imposto sobre as movimentações das
aplicações só ocorrem no momento do resgate (posterior), tais retenções podem
perfeitamente ocorrer em exercício posterior.
[...]
20. Logo, ainda que os valores declarados na DIPJ, referente ao exercício de
2002, a título de rendimentos em aplicações financeiras de renda fixa não
correspondam ao valor dos informes de rendimento, deve-se observar que isso
não importa a exclusão da retenção dos valores já tributados em exercícios
anteriores!
[...]
25. Logo, a comprovação do oferecimento dos rendimentos à tributação se dá
por meio da análise à DIPJ referentes aos exercícios de 2003 e demais
documentos contábeis, posto que foram disponibilizados nos respectivos
períodos.
26. Verifica-se, no livro razão referente ao período de apuração do ano de 2001,
que os rendimentos referentes à receita financeira oferecidos à tributação se
encontram devidamente contabilizados nas 61.
[...]
30. Ocorre que a glosa não faz sentido, pois se a Recorrente ofereceu todos os
rendimentos de aplicações financeiras à tributação (fazendo-os incluir no lucro
real), tem ela o direito de considerar – para efeito do saldo negativo de IRPJ – o
IRRF pago no resgate de parte das aplicações e pela sistemática do “Come-
Cotas”, sob pena de bitributação econômica e, portanto, enriquecimento ilícito
da União!
31. Portanto, uma vez comprovado o oferecimento à tributação pela inclusão no
lucro real de TODOS os rendimentos que sofreram retenção de IR na fonte, por
meio das cópias do livro razão e da abertura da linha 45, da Ficha 38A, resta
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.051 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983402/2009-75

obrigatório o reconhecimento da existência dos créditos compensados e
homologação da compensação declarada por meio das DCOMP’s.
Embora tenha apresentado memória de cálculo (e-fls. 182 e ss.) e informes de
rendimento (e-fls. 59 e 60; e-fls. 177 e ss.), entendo que não há a comprovação
da tributação da receita vinculada ao IRRF que ensejou o direito creditório
Apresentou documentos soltos, não os concatenando com a alegação do recurso,
qual seja: o registro pelo regime da competência (AC 2001) e a retenção pelo
regime de caixa (AC 2003). Ainda, não é clara ao pleitear a retenção que se
trata e renda fixa (cód. 3426), alegando também a bitributação econômica do
“come-cotas”.
Na análise das parcelas de crédito, verifica-se que o código de receita que se
busca o crédito é 6800 (e não 3426).

Curiosamente juntou também informes de trabalho assalariado, cuja fonte
pagadora é a própria recorrente (cf. e-fls. 178/179).
Enfim, não comprovou o oferecimento à tributação das receitas acima de modo
a possibilitar a utilização dos valores como parcela de crédito.
A utilização do IRRF sobre receitas financeiras para formação de saldo negativo
exige a comprovação de que o registro contábil dessas receitas tenha
contribuído para a diminuição das despesas pré-operacionais registradas no
ativo diferido, implicando na redução do montante a ser amortizado e
consequentemente excluído na apuração do tributo de período futuro. Essa
comprovação se faz mediante apontamento dos lançamentos contábeis
individualizados.
No âmbito dos processos administrativos, especialmente no que tange à
comprovação de direitos creditórios alegados via PER/DCOMP, cumpre
destacar a imprescindibilidade de observância ao princípio do ônus da prova, tal
como delineado no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. A
referida norma estabelece, de forma inequívoca, que incumbe ao autor da ação,
neste caso, ao contribuinte recorrente, a responsabilidade pela demonstração
fática da veracidade das alegações em que se funda o pedido de reconhecimento
de crédito tributário.
Assim, a efetivação do direito creditório requerido mediante PER/DCOMP
exige que o contribuinte interessado apresente, de forma robusta e convincente,
toda documentação e provas que corroboram suas assertivas, não deixando
margem a dúvidas quanto à legitimidade e à procedência do crédito alegado.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.051 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983402/2009-75

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Original